Tribunal: TJDFT
Processo: 0723369-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kênia de Amorim Madoz em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0738376-13.2021.8.07.0000, anteriormente manejado pela agravante, como condição para prosseguimento do executivo. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e conseguinte expedição das requisições de pagamento, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, no bojo do qual o Distrito Federal restara condenado ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Aduzira que o agravado, intimado, impugnara o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que fora acolhido pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, e, irresignada diante dessa resolução, interpusera o agravo de instrumento no 0738376-13.2021.8.07.0000, o qual restara provido. Verberara que, em seguida, peticionara nos autos, anuindo com os cálculos apresentados e requestando a expedição dos ofícios requisitórios, quando então fora surpreendida por recurso manejado pelo ente distrital, seguido da decisão agravada, que simplesmente voltara a suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o aludido agravo, imprimindo, por via oblíqua, consoante sustentara, efeito suspensivo quando já não mais subsiste o recurso. Sustentara que o entendimento adotado pelo Juízo de origem esbarra na autoridade do que decidido no agravo de instrumento n.o 0738376-13.2021.8.07.0000, afirmando que o prosseguimento definitivo da execução já fora deferido pela Instância superior, que decidiu que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; taxa de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09 e atualizado monetariamente pelo IPCA a partir de 29/06/09. Pontuara que, assim, não se afigura necessário se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento aviado pela credora, ainda que pendentes recursos interpostos pelo executado, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88”[1]. Asseverara que, ainda que se apreenda de forma diversa, não merece prosperar o entendimento do Juízo Fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superada pelo acórdão que julgara o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal. Verberara que o Juízo a quo não se atentara à circunstância de que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica concessão ex officio de efeito suspensivo ao recurso, por juiz incompetente, e importará em flagrante afronta à autoridade do decisum que negara provimento ao recurso mencionado e, portanto, afastara o efeito suspensivo, e ao disposto nos artigos 1.026 e 1.029. Pontificara ressoar pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio, de modo que, não havendo fato hábil a justificar a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do agravo de instrumento no 0738376- 13.2021.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Agitara que, ainda que se apreendesse que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, mesmo assim poderiam ser praticados todos os atos de alienação do domínio, pois a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, como se qualifica a parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o artigo 520, inciso IV, do estatuto processual. Sustentara não ressoar possível alegar-se que o trânsito em julgado do agravo de instrumento configuraria prejudicial externa para os fins previstos no artigo 313, inciso V, “a”, do estatuto processual, uma vez que tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, ressoando que, no presente feito, já houvera prolação de provimento jurisdicional em acordão, não havendo se falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Obtemperara que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica afronta ao prefixado no artigo 921, I, do, Códex Processual, e má-aplicação do disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do mesmo Código. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kênia de Amorim Madoz em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0738376-13.2021.8.07.0000, anteriormente manejado pela agravante, como condição para prosseguimento do executivo. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e conseguinte expedição das requisições de pagamento, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja a agravante, determinara que se aguarde o julgamento definitivo do agravo de instrumento que anteriormente interposusera, tendo por objeto a aferição do índice de atualização monetária do crédito executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Alinhadas essas considerações, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que o agravado, regularmente intimado da deflagração do executivo, formulara impugnação[3], e, intimada a manifestar-se sobre a defesa, a exequente acudira ao chamamento, postulando a rejeição da insurgência[4], advindo decisão que acolhera parcialmente a impugnação[5], provimento em face do qual a exequente se insurgira, via interposição de agravo de instrumento. Determinada a remessa do feito à Contadoria do Juízo, fora confeccionada conta de liquidação contemplando o INPC e a TR como indexadores monetários[6], havendo a exequente discordado dos cálculos, no tocante à aplicação da TR como índice de correção monetária[7], havendo o Juízo afirmado que a questão pertinente ao índice já teria restado decidida, determinando a expedição das requisições de pagamento[8]. Em seguida, a Serventia do Juízo de origem suscitara dúvidas acerca da expedição determinada, tendo em vista a interposição, pela exequente, do agravo de instrumento no 0738376-13.2021.8.07.0000 em face da decisão que acolhera parcialmente a impugnação aviada pelo executado, havendo o magistrado de origem determinado o prosseguimento do feito mediante expedição das peças requisitórias de valor incontroverso[9]. Posteriormente, diante de petitório aviado pelo executado, no qual informara a concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto, sobreviera determinação de suspensão do curso processual até ultimação do julgamento do recurso mencionado[10]. Advindo o julgamento de mérito do recurso, postulara a exequente/agravante a retomada do curso procedimental e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos mediante utilização do IPCA como índice de correção monetária, nos termos do que resolvido no recurso mencionado, o que restara deferido, havendo sido determinada, ademais, a expedição dos requisitórios postulados[11]. Encaminhados os autos à Contadoria do Juízo, o ente distrital acorrera aos autos, postulando fosse o feito chamado à ordem, diante da oposição de embargos de declaração no bojo do agravo de instrumento individualizado[12], pretensão que restara indeferida[13], e, diante de nova postulação do agravado, que impugnara os derradeiros cálculos realizados pela Contadoria, adviera a decisão arrostada[14]. Registre-se que o agravo de instrumento mencionado encontra-se na pendência de apreciação dos embargos de declaração aviados pelo ente distrital, com data de julgamento aprazada para 20/07/2022[15]. Em consonância com o decidido no agravo de instrumento individualizado, os cálculos correspondentes ao débito exequendo devem observar o fixado no título judicial que ensejara o cumprimento de sentença, inclusive no tocante ao indexador monetário e aos juros de mora incidentes sobre o montante devido. Sucede que, vislumbrando o agravado contradição e erro material no acórdão que decidira a questão pertinente aos parâmetros a serem utilizados para a realização da conta de liquidação, pois determinara a utilização do IPCA em detrimento da TR, a partir de 30/06/2009, em contraposição ao prefixado no título executivo, aviara os correlatos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Diante dessas inexoráveis inferências, afigura-se, ao menos nessa análise perfunctória, escorreita a solução promovida pela decisão guerreada. É que o agravo de instrumento manejado pela agravada, conquanto não mais guarnecido de efeito suspensivo, ainda se encontra pendente de resolução definitiva no grau recurso ordinário, sobejando que, havendo o acórdão embargado determinado a incidência de índice diverso daquele estabelecido no título judicial exequendo, afigura-se possível a integração da resolução empreendida, legitimando que se aguarde a sua resolução. Assinala-se que não se tem conhecimento do valor incontroverso do crédito executado, diante da inexistência de decisão preclusa homologando essa quantia. Ademais, ressoa que o executado impugnara a derradeira conta elaborada pela Contadoria do Juízo, não tendo sido essa postulação resolvida pelo Juízo de origem, devendo ser registrado que os cálculos ulteriormente elaborados, a depender da resolução a ser conferida aos embargos de declaração manejados no bojo do agravo de instrumento, podem ter sido confeccionados em desconformidade com o que restará resolvido no bojo do agravo de instrumento, infirmando-se, assim, a tese de inexistência de prejudicialidade externa advinda do recurso. Nesse contexto, considerando que o agravo de instrumento é um recurso de trâmite relativamente célere, não se vislumbra que a manutenção da determinação arrostada irá retardar em demasia o prosseguimento do executivo, notadamente diante da apreensão de que, após a resolução do recurso, provavelmente será determinada nova remessa dos autos ao contador judicial para aferição da exatidão dos cálculos agora sob a fórmula fixada no agravo de instrumento. Demais de tudo, não subsiste risco algum de advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravante se não assegurado trânsito imediato ao agravo. Abstraída a natureza do crédito que a assiste, por certo dele não depende para custeio de suas despesas cotidianas. Ausente esse componente, a par de argumentação desenvolvida ressentir-se de plausibilidade, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à juíza da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37308268, p. 03 (fl. 05). [2] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [3] - ID Num. 105279962 (fls. 94/106), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [4] - ID Num. 107420391 (fls. 113/124), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [5] - ID Num. 107489987 (fls. 125/127), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [6] - ID Num. 108573708, p. 01 (fl. 131), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [7] - ID Num. 110080614 (fl. 139), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [8] - ID Num. 111678104 (fl. 148), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [9] - ID Num. 111771351 (fl. 151), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [10] - ID Num. 112608562 (fl. 157), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [11] - ID Num. 124432073 (fl. 184), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [12] - ID Num. 125604330 (fls. 192/194), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [13] - ID Num. 125633976 (fls. 199/200), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [14] - ID Num. 128354178 (fl. 206), Cumprimento de Sentença no 0705762-95.2021.8.07.0018. [15] - Consulta ao PJE do AGI no 0738376-13.2021.8.07.0000.